Tribunal: STF
Processo: RE 182836
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policiais Militares. Lei estadual
nº 11.167/86 do Estado do Ceará. Indenização de representação.
Direito adquirido. Omissão e contradição. Inexistência.  Embargos
rejeitados. Precedentes. Rejeitam-se embargos declaratórios
tendentes a remediar contradição e omissão que não há na decisão
embargada